Tribunal: TJDFT
Processo: 0753156-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0753156-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA IMPETRANTE: ARTUR BARROS FREITAS OSTI, PAULO VITOR REGINATO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF O paciente foi denunciado pelos crimes do art. 171, caput, c/c art. 14, II, (5 vezes), art. 299, caput, c/c art. 304 caput (5 vezes), e art. 355, caput (5 vezes), todos do CP (ID 22360148 - p. 1/7). Segundo a denúncia, o paciente, mediante emprego de artifício e ardil, induzindo em erro as vítimas, clientes do seu escritório de advocacia, bem como o Poder Judiciário e as empresas Banco Bradescard S/A, Banco Bradesco Cartões S/A e VIVO S/A, tentou obter, para si, vantagem ilícita, consistente na quantia de R$ 51.983,03. Por meio da rede social Facebook e de pessoas que captavam clientes, o paciente atraía as vítimas com a promessa de indenizações fáceis em ações judiciais, alegando que juros cobrados pelas empresas, relativos a dívidas contraídas, eram abusivos. Prometia “limpar” os nomes das vítimas, inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, e o recebimento de indenização por danos morais, no importe aproximado de R$ 10.000,00. Cobrava, para tanto, honorários de 35% sobre o valor da indenização. Acrescenta a denúncia que o paciente, advogado, tinha consciência de que as vítimas não tinham direito às indenizações, já que as inscrições eram legítimas. No entanto, com as procurações outorgadas pelas vítimas, ajuizava as ações alegando que as dívidas seriam inexistentes (ID 22360148 - p. 1/5). Sustentam os impetrantes que a decisão impugnada não examinou as teses de absolvição sumária trazidas na resposta à acusação, prosseguindo-se a ação penal mesmo quando evidente que o fato narrado não constitui crime. A decisão não foi fundamentada. Afirmam que o paciente já foi condenado por litigância de má-fé na esfera cível e que prosseguir com a ação penal caracteriza dupla punição pelos mesmos fatos, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Ademais, o “estelionato judicial” já foi reconhecido como conduta atípica pelos Tribunais Superiores. E, ainda, a tentativa de estelionato, narrada na denúncia, evidencia crime impossível pela absoluta inidoneidade do meio empregado, pois a simples juntada de documentos pela parte adversa prova que a tese de dívida inexistente, alegada pelo paciente, não procedia (ID 22360145, p. 1/19). O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. Esse o entendimento do c. STF e e. STJ: “(...) A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. (...)”. (RHC 171316 AgR/MG, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 18.10.19, DJe 3.12.19); “(...) 1. O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, de tal magnitude que prejudique a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa. 2. A justa causa consubstancia-se no lastro probatório mínimo, sinalizador da autoria e da materialidade da infração penal. Deve o juiz verificar, hipoteticamente, se existem elementos indiciários que denotem a plausibilidade da acusação. A averiguação é sumária, sem incursão probatória, pois não se cuida de analisar se os fatos ocorreram e se o denunciado foi, verdadeiramente, o autor do crime sob apuração, matéria reservada ao juízo de mérito, oportuno após a atividade probatória das partes, sob o contraditório judicial. (...) 4. Recurso ordinário não provido” (RHC 115.664/GO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020). E do Tribunal: “(...) 1. Cediço na jurisprudência que o trancamento de ação penal, em sede de "habeas corpus", reveste-se de caráter excepcional, somente possível quando há prova plena, induvidosa, de manifestamente indevido o ajuizamento da ação. 2. A presença de elementos indiciários, que caracterizam a presença de justa causa e demandam maior dilação probatória, a ser produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impedem o trancamento da ação penal. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1205925, 07189412420198070000, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não é o caso. Há indícios de que o paciente cometeu os crimes. E estão presentes elementos mínimos que permitem conhecer a imputação que lhe é feita. Saber se o paciente cometeu ou não os crimes imputados na denúncia, se havia absoluta impropriedade do objeto ou se realmente se trata de “estelionato judicial” é questão que demanda exame aprofundado de provas, possível somente após a conclusão da instrução criminal. Inclusive a decisão impugnada esclareceu que “compulsando as razões fáticas e jurídicas invocadas, verifico não ser o caso de absolvição sumária, até mesmo porque não reveladas quaisquer das hipóteses previstas no art. 397, incisos I a IV, do CPP. As alegações contidas nas respostas se relacionam com o mérito que, para ser apreciado, exige o prosseguimento do processo. No tocante à alegação de condenação na esfera cível, não é motivação idônea ao acolhimento da absolvição sumária, porquanto, como cediço, a seara penal é independente da jurisdição civil (...)” (ID 22360147 - p. 2). Ademais, não se demonstrou qualquer prejuízo na regular tramitação da ação penal – ao contrário, os indícios de materialidade e autoria do delito são suficientes para seu prosseguimento. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. Não demonstrada, inequivocamente, a excepcional possibilidade de trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus. A conduta, em tese, praticada pelo paciente é típica. Indefiro a liminar. Requisitem-se as informações. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES